Tribunal: TJPA
Processo: 0808449-78.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7620 - Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808449-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: TIAGO TRINDADE DE MIRANDA

AGRAVADO: INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA, SER EDUCACIONAL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808449-78.2022.8.14.0000
AGRAVANTE: TIAGO TRINDADE DE MIRANDA
ADVOGADO: EDNELSON SILVA AMARAL
AGRAVADO: INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA
AGRAVADO: SER EDUCACIONAL S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. PROVAS PENDENTES. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. FLEXIBILIZAÇÃO DE PRAZOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A expedição antecipada do certificado de conclusão de curso superior, antes do cumprimento integral das exigências acadêmicas, constitui mera expectativa de direito, devendo o aluno cumprir todas as disciplinas exigidas pela instituição de ensino e pelo MEC.

Considerando a aprovação do aluno em concurso público e a proximidade da conclusão do curso, é cabível a flexibilização do prazo para lançamento das notas das disciplinas pendentes, a fim de viabilizar a certificação dentro de prazo hábil.

Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar que a instituição agravada conclua o lançamento das notas das disciplinas pendentes e, caso cumpridos todos os requisitos acadêmicos, emita o certificado de conclusão de curso em prazo hábil para a nomeação do agravante ao cargo público

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808449-78.2022.8.14.0000
AGRAVANTE: TIAGO TRINDADE DE MIRANDA
ADVOGADO: EDNELSON SILVA AMARAL
AGRAVADO: INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA
AGRAVADO: SER EDUCACIONAL S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Tiago Trindade de Miranda
em face da decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, processo n. 0849244-96.2022.8.14.0301, que tramita perante a 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ajuizada em desfavor de
Instituto Campinense de Ensino Superior LTDA
e
Ser Educacional S.A.
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência do recorrente, que objetivava a expedição antecipada do certificado de conclusão de curso superior, sob o argumento de que a conclusão do curso constituía mera expectativa de direito, considerando a pendência de 10 (dez) disciplinas a serem concluídas, e que não seria possível aferir a antecipação das provas ou a expedição do certificado.

Em suas razões, o agravante sustenta que preenche os requisitos para a conclusão antecipada do curso, tendo sido aprovado em concurso público, o que justificaria a emissão do certificado antes da realização das provas finais. Alega que a negativa da instituição enseja grave prejuízo, pois impediria sua posse no cargo público, sendo necessária a concessão da tutela provisória para garantir sua certificação. Requer a antecipação das provas ou a expedição imediata do certificado de conclusão de curso.

Em contrarrazões, a parte agravada defende a legalidade da decisão, argumentando que o agravante ainda não concluiu todas as disciplinas exigidas para a graduação, não havendo justificativa para a antecipação da expedição do certificado. Aduz que a flexibilização dos prazos comprometeria a integridade do processo educacional.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, ____ de ____________ de 2024.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808449-78.2022.8.14.0000
AGRAVANTE: TIAGO TRINDADE DE MIRANDA
ADVOGADO: EDNELSON SILVA AMARAL
AGRAVADO: INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA
AGRAVADO: SER EDUCACIONAL S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De início, constato que o presente agravo de instrumento preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo e subscrito por advogado devidamente habilitado, razão pela qual conheço do recurso.

A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de expedição antecipada do certificado de conclusão de curso superior ou à antecipação das provas finais, com vistas à posse do agravante em cargo público para o qual foi aprovado.

O Código de Processo Civil, em seu art. 300, condiciona a concessão de tutela provisória à presença simultânea de dois requisitos: a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

O agravante busca a antecipação da conclusão de seu curso de graduação, com base em sua aprovação em concurso público, alegando que o não cumprimento desse requisito prejudicará sua nomeação.

Contudo, conforme corretamente apontado pela decisão recorrida, antes de completar as disciplinas pendentes, o recorrente possui apenas uma expectativa de direito de obter o título de graduado, não havendo elementos que demonstrem o cumprimento integral das exigências acadêmicas.

Por outro lado, a possibilidade de flexibilização dos prazos para lançamento das notas das disciplinas pendentes, a fim de viabilizar a certificação, revela-se razoável diante da peculiar situação do recorrente, aprovado em concurso público e à beira da conclusão do curso.

Portanto,
considero presente a probabilidade do direito
ao menos no que tange à exigência de cumprimento das disciplinas em prazo reduzido, para que, uma vez cumpridas todas as obrigações acadêmicas, a certificação possa ser emitida em tempo hábil, assegurando os direitos do agravante.

Nesse sentido, vejamos:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. ART. 47, § 2º, DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. EXCEPCIONAL APROVEITAMENTO ACADÊMICO. ABREVIAÇÃO DA DURAÇÃO DO CURSO. ANTECIPAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU E EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA OFICIAL DESPROVIDA. 1. Remessa oficial em face de sentença que determinou a constituição de banca examinadora especial para avaliação, nos termos do art. 47, § 2º, da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional LDB), bem como, em caso de aprovação, proceder à respectiva outorga de grau e a adoção das providências necessárias para expedição do diploma, tendo em vista a aprovação do impetrante em concurso público para o cargo de Analista Judiciário do Ministério Público da União. 2. A jurisprudência deste Tribunal vem se posicionando no sentido de que, uma vez comprovado o excepcional aproveitamento acadêmico, nos termos do art. 47, § 2º, da Lei n. 9.934/1996, é possível a abreviação de curso superior, com avaliação do desempenho do aluno para antecipação da outorga de grau e emissão do respectivo diploma, sobretudo quando a finalidade do documento é comprovar o cumprimento de requisito necessário à nomeação em cargo público. Precedente declinado no voto. 3. Em sede de remessa oficial, confirma-se a sentença se não há quaisquer questões de fato ou de direito, referentes ao mérito ou ao processo, matéria constitucional ou infraconstitucional, direito federal ou não, ou princípio, que a desabone. 4. A ausência de recursos voluntários reforça a higidez da sentença, adequada e suficientemente fundamentada, ademais quando não há notícia de qualquer inovação no quadro fático-jurídico e diante da satisfação imediata da pretensão do direito, posteriormente julgado procedente. 5. Remessa oficial desprovida.

(TRF-1 - REOMS: 10499478820214013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/07/2022, 6ª Turma, Data de Publicação: PJe 20/07/2022 PAG PJe 20/07/2022 PAG)

Ante o exposto
, voto por
dar parcial provimento ao agravo de instrumento
, confirmando a decisão de tutela provisória recursal, determinando que a instituição agravada conclua a correção e lançamento das notas das disciplinas pendentes em até 4 (quatro) dias úteis após o encerramento das provas, e, caso o agravante cumpra todos os requisitos acadêmicos, emita o certificado de conclusão de curso no mesmo prazo, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento.

É o voto.

Belém, ____ de ____________ de 2024.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 04/02/2025